Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. TRIBUTO JÁ INSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, assentou o entendimento do Tema 1.093 – Repercussão Geral – com o seguinte ponto de vista: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. A fim de abrandar a repercussão do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e no recolhimento das Unidades Federadas, a Suprema Corte modulou a aplicação do acórdão, de maneira que causasse implicações somente a partir do exercício de 2022. Portanto, restaram legítimos os recolhimentos efetuados nos exercícios anteriores, sob a rubrica do DIFAL.
3. Na esfera do Distrito Federal, a disposição implicou na cessação dos efeitos da Lei n. 5.546/15, desde o exercício de 2022, até que fosse imprimida lei complementar para reger a questão (Tema 1.094).
4. A recente publicação da LC n. 190/22, editada em 05 de janeiro de 2022, para normatizar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final, não contribuinte do imposto, mediante alteração da Lei Kandir (LC n. 87/96), que estatui as normas gerais para cobrança do ICMS no território nacional, não importou na instituição do DIFAL propriamente, já que o imposto vinha sendo exigido pelos Estados desde 2016, nem trouxe em seu bojo previsão de majoração das alíquotas em exercício.
5. Apesar da previsão contida em seu artigo 3o, a LC n. 190/22 não restou submetida ao princípio da anterioridade tributária, de conformidade com a redação posta no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Carta Republicana de 1988, em razão de não haver instituído e nem majorado o tributo, devendo ser rejeitada, em consequência, a proposição abraçada no sentido da impossibilidade de cobrança do DIFAL da empresa impetrante durante todo o exercício de 2022.
5. A suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 5.546/15, por decisão judicial, a partir do exercício de 2022, até a edição da LC n. 190/22, publicada no mesmo exercício, implica no reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL tão somente entre os dias 1 e 4 de janeiro do corrente ano.
6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.